Tribunal: TJSP
Processo: 0015373-21.2017.8.26.0602
Classe: Apelação Criminal / Uso de documento falso
Órgão julgador: Mauricio Henrique Guimarães Pereira
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000983187
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0015373-21.2017.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que é apelante TATIANE
REGINA GOES POLIS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Acolheram a preliminar arguida, para julgarem
extinta a punibilidade da apelante, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, nos
termos do artigo 107, inciso IV, do Código Penal, quanto aos fatos ocorridos em 2008 e,
no mérito, negaram provimento ao recurso, mantendo-se a r. sentença recorrida pelos
próprios e jurídicos fundamentos. V.U. Sustentou oralmente dr. Marcio Roberto de
Castilho Leme.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores TRISTÃO
RIBEIRO (Presidente sem voto), GERALDO WOHLERS E CLAUDIA FONSECA
FANUCCHI.
São Paulo, 26 de novembro de 2020
MAURICIO HENRIQUE GUIMARÃES PEREIRA FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0015373-21.2017.8.26.0602 - Sorocaba - VOTO No 10236 2/29
VOTO no 10236
APELAÇÃO CRIMINAL No 0015373-21.2017.8.26.0602
COMARCA: Sorocaba
VARA DE ORIGEM: 1a Vara Criminal
JUIZ(a) PROLATOR(a) DA SENTENÇA: Jayme Walmer de Freitas
APELANTE: Tatiane Regina Goes Polis
APELADO: Ministério Público
Vistos.
Trata-se de apelação criminal, interposta por Tatiane Regina
Goes Polis, contra a r. sentença de fls. 457/477 (publicada aos 11 de outubro
de 2018 fl. 478 e declaração de fl. 479), cujo relatório se adota, que a
condenou como incursa nas penas do artigo 304, combinado com o artigo
297, por duas vezes, na forma do artigo 69, todos do Código Penal, a 4
(quatro) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e a 20 (vinte) dias-multa,
no mínimo legal, substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas
de direitos, consistentes em prestação pecuniária, no valor de 4 (quatro)
salários mínimos, e prestação de serviços à comunidade.
Inconformada, apela a ré arguindo, preliminarmente, a nulidade
do feito, porquanto a denúncia oferecida pelo Ministério Público contraia sua
própria quota anterior, na qual havia requerido a apresentação do documento

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0015373-21.2017.8.26.0602 - Sorocaba - VOTO No 10236 3/29
original e a subsequente realização de laudo de exame pericial, para aferição
da falsidade, daí porque, inexistindo a aludida prova, de rigor o
reconhecimento da falta de justa causa para a propositura da ação penal e
também da atipicidade da conduta. Ainda em sede preliminar, argui a
ocorrência da prescrição da pretensão punitiva no que tange à primeira
imputação (fatos ocorridos no ano de 2008). No mérito, busca sua absolvição,
sob a alegação de que, ainda que reconhecida a falsidade do documento, agiu
de boa-fé, acreditando na lisura do curso e na veracidade do certificado
recebido ao final, a afastar, portanto, o dolo de sua conduta (fls. 521/586).
Contra-arrazoado o recurso (fls. 598/604), o parecer da douta
Procuradoria de Justiça é pelo desprovimento (fls. 614/632).
É o relatório.
Consta dos autos que, na data de 10 de janeiro de 2008, na
instituição de ensino Escola Superior de Administração, Marketing e
Comunicação de Sorocaba - ESAMC, a apelante, sem ter concluído o ensino
fundamental, fez uso de documento público, ideológica e materialmente falso,
consistente em diploma de conclusão de ensino médio expedido pelo Colégio
Brasileiro de Pós-Graduação e Extensão Universitária e Profissional - COBRA,
para cursar ensino superior na ESAMC.
Consta, ainda, que, em 27 de junho de 2017, na Prefeitura de
Sorocaba, a apelante fez uso de documento público, ideológica e
materialmente falso, consistente em cópia autenticada, com a mesma força do
original, de documentação relativa à escolaridade completa, para justificar a
ocupação de cargo comissionado de Assessora de Nível III na Prefeitura de
Sorocaba, quando questionada pela Corregedoria Geral daquele município.
Segundo relatado na denúncia, a apelante “concluiu até a 6a série

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0015373-21.2017.8.26.0602 - Sorocaba - VOTO No 10236 4/29
do ensino fundamental no ano de 1996 e, após, se matriculou na Escola
CEEJA Norberto Soares Ramos e não deu mais continuidade aos estudos (fls.
38/40, 63 e 66).
Ocorre que, em 17 de outubro 2007, apesar da formação
incompleta no ensino fundamental, matriculou-se em ensino médio, à
distância, junto a instituição de ensino que teve suas atividades encerradas no
ano de 2006, por força do parecer CEE 008/2008 e, portanto, inidônea, qual
seja, Colégio Brasileiro de Pós-Graduação e Extensão Universitária e
Profissional - COBRA, com sede no Rio de Janeiro/RJ e que não estaria
sequer autorizada pelo Conselho de Educação a realizar qualquer curso à
distância fora daquele Estado (fls. 86 e 143/144).
Assim, se valendo de informação inidônea de que ostentava o
nível fundamental completo, conseguiu que fosse confeccionado, em 17 de
outubro de 2007, diploma falso de ensino médio (fls. 147), na qual, aliás, a
data de expedição (fls. 33) é a mesma que a data da publicação em Diário
Oficial (fls. 19/20), e em cujo verso do documento consta autenticidade falsa
como tivesse sido emitida pela Secretaria de Estado de Educação do Rio de
Janeiro (fls. 73), além de constar irregularidades no carimbo e assinatura do
Professor Inspetor Escolar (fls. 88).
Em 10 de janeiro de 2008, fez uso de diploma falso de conclusão
de ensino médio para cursar ensino superior na Escola Superior de
Administração, Marketing e Comunicação de Sorocaba - ESAMC, logrando
obter, com sua conduta ilícita, diploma de conclusão em ensino superior
tecnológico de Gestão Comercial (fls. 146, 107/108 e 35).
Em 01 de fevereiro de 2017, durante gestão do Prefeito da época,
José Caldini Crespo, mesmo sem possuir documentação idônea de
escolaridade, conseguiu burlar a Administração Municipal, e foi nomeada para

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0015373-21.2017.8.26.0602 - Sorocaba - VOTO No 10236 5/29
Assessora de Nível III (Portaria juntada a fls. 61), cargo que exigia nível
superior completo de escolaridade, consoante Anexo II da Lei Municipal
11.488/2017, sendo pressuposto a conclusão das etapas anteriores de ensino,
conforme previsão do artigo 44, inciso II, da Lei 9394/96.
A fraude foi descoberta em virtude de denúncia anônima
versando sobre suposta venda de diplomas falsos pela denunciada antes dela
ser empossada no cargo da Prefeitura de Sorocaba (fls.10) e porque
Jaqueline Lilian Barcelos Coutinho, Vice-Prefeita na época, recebeu ligação de
pessoa que não quis se identificar delatando que a denunciada estaria
ocupando cargo comissionado sem gozar do nível de escolaridade exigido
para seu exercício (fls. 16/17).
Desse modo, foi instaurado procedimento administrativo para
apurar a fraude. Instada pela Corregedoria Geral do Município, a denunciada,
em 27 de junho de 2017, apresentou cópia autenticada, com a mesma força
do original, de documentação relativa à escolaridade completa (grau superior),
para justificar a ocupação do cargo de Assessora de Nível III.
O dolo da denunciada é evidente, eis que, após abandonar o
ensino fundamental, obteve diploma de ensino médio em instituição de ensino
não credenciada para a emissão do referido documento e, sem ter o nível de
escolaridade completa, utilizou-se, em dois contextos distintos, de
documentação inidônea para burlar as etapas de sua graduação e, pior, veio,
com seu escopo ilícito, ser empossada, ilegalmente, em cargo junto à
Administração Municipal, em manifesta afronta a legalidade e moralidade
pública” (sic).
Inicialmente, no que tange à alegação de falta de justa causa
para a propositura da ação penal ou, ainda, da atipicidade da conduta, ante a
ausência, nos autos, de laudo pericial a comprovar a contrafação do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0015373-21.2017.8.26.0602 - Sorocaba - VOTO No 10236 6/29
documento objeto da demanda, trata-se de matéria que se confunde com o
mérito do presente recurso e com ele será apreciada.
Noutro giro, necessário se faz reconhecer que, no tocante ao
primeiro delito imputado, ocorreu a prescrição da pretensão punitiva estatal.
Isso porque o primeiro uso do documento falso pela apelante -
aos 10 de janeiro de 2008 -, ocorreu antes da publicação da Lei no 12.234 de
5 de outubro de 2010, que alterou o artigo 110 do Código Penal e revogou o §
2o, de modo que, aplicando-se a legislação vigente à época, de rigor a
contagem do prazo prescricional entre a data do fato e a data do recebimento
da denúncia ou queixa para o fim de reconhecimento da prescrição retroativa.
No caso em tela, a pena imposta à apelante por tal fato, 2 (dois)
anos de reclusão, prescreve em 4 (quatro) anos, nos termos do artigo 109,
inciso V, do Código Penal.
Assim, o referido lapso de tempo transcorreu entre a data da
primeira imputação e a data do recebimento da denúncia (aos 7 de novembro
de 2017 fl. 176), não encontrando guarida a tese sustentada pelo Ministério
Público e acoroçoada pelo Procurador de Justiça no sentido de que o termo
inicial do prazo prescricional seria a data da descoberta da falsificação, o que
se deu apenas no ano de 2017, de modo que se tem por operada a prescrição
da pretensão punitiva estatal.
No que tange à segunda imputação, o recurso não merece
provimento. Inegavelmente, a prova dos autos permitiu a decisão condenatória.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0015373-21.2017.8.26.0602 - Sorocaba - VOTO No 10236 7/29
Inconteste a materialidade do delito praticado aos 27 de junho de
2017 e imputado à apelante, comprovada por meio da cópia do certificado de
conclusão do ensino médio e do ofício expedido pela Secretaria de Educação
do Estado do Rio de Janeiro (fls. 37/38 e 79).
É certo que, conforme inúmeras vezes repetido pela defesa, em
suas razões de apelação, não foi realizado exame pericial no documento cuja
falsidade é discutida nos presentes autos, o que, contudo, e ao contrário do
alegado, não configura ausência de justa causa e tampouco faz concluir pela
atipicidade do delito.
Ainda sobre o tema, não se verifica qualquer contradição no
posicionamento do promotor de justiça, que ofereceu denúncia contra a
apelante a despeito da não elaboração do laudo pericial, por ter entendido, ao
depois, que os elementos de prova até então colhidos eram suficientes para
embasar a acusação, de modo que o acervo probatório, valorado em seu
conjunto, mostrou-se apto a demonstrar a contrafação do certificado de
conclusão de ensino médio, não havendo falar na almejada absolvição sob o
manto da ausência de provas relativas à existência do evento delitivo e, por
conseguinte, da alegada falta de justa causa para a persecução penal.
Quanto à autoria do crime, a prova dos autos faz concluir pela
culpabilidade da apelante, senão vejamos.
A testemunha Jaqueline aduziu, na fase policial, que era vice-
prefeita da cidade e que “recebeu denúncia anônima via fone, na qual uma
voz masculina afirmava que uma assessora, ocupante de cargo comissionado,
de nome Tatiane, que trabalha no gabinete do Prefeito e que foi nomeada
desde o dia 10 de janeiro [de 2017], não teria o nível de ensino médio e que
teria apresentado à faculdade que cursou um certificado falso. Tal pessoa
ainda dizia que na condição de vice-prefeita e delegada de polícia, esperava

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0015373-21.2017.8.26.0602 - Sorocaba - VOTO No 10236 8/29
que declarante tomasse uma atitude para apurar tal situação; diante disso a
declarante comunicou o secretário de gabinete central Hudson Zuliani e o
corregedor Gustavo Barata, assim como solicitou à secretária Marta que
fizesse pesquisas através da Plataforma Oficial GDAE, da Secretaria Estadual
de Educação, objetivando verificar as informações mencionadas na denúncia
feita por via telefônica; foi instaurado um procedimento pela corregedoria para
apurar a denúncia que a própria declarante repassou ao secretário e ao
corregedor; a secretária Marta realizou a pesquisa e confirmou pelo sistema
oficial que a assessora comissionada de nome TATIANE REGINA GOES
SOBREIRO (este último nome de solteira) hoje tendo como último nome
POLIS, cursou até a sexta série do Ensino Fundamental e se matriculou no
EJA Norberto Soares Ramos, constando na pesquisa coma situação NÃO
COMPARECIMENTO. Assim a declarante houve por bem se dirigir até a
ESAMC, faculdade ande a assessora teria cursado nível superior, onde em
contato com dois funcionários, cujos nome não se recorda, foram mostrados o
histórico e cópia do certificado de conclusão do ensino superior da supra
citada comissionada e do certificado de ensino médio; ao observar este último
de imediato chamou a atenção da declarante, a data de 'expedição do
certificado ser no dia 17 de outubro de 2007 e no verso constar, além de
outras informações, em carimbos, alguns com assinaturas, outras sem, a data
de 'publicação' no DO como sendo 17 de outubro de 2007, o que causa
estranheza já que é cediço existir um lapso temporal entre expedição e
publicação desse documento; ademais a declarante passou a pesquisar na
internet e observou que o Colégio Brasileiro de Pós-Graduação e Extensão
Universitária Profissional, onde a comissionada teria feito o ensino médio à
distância, foi investigado pelo Ministério Público, Polícia, e Conselho Estadual
de Educação de São Paulo em 2006, inclusive este último órgão já não
reconhecia desde o ano de 2006 o ensino à distância desse colégio em razão
de irregularidades; a apuração feita pela corregedoria inicialmente redundou
em arquivamento, a declarante ainda manteve suspeitas par conta da
pesquisa GDAE e do próprio contexto fático envolvendo o Colégio Brasileiro já

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0015373-21.2017.8.26.0602 - Sorocaba - VOTO No 10236 9/29
que uma matéria do G1 de 27 de novembro de 2006 mencionava que até a
publicação no Diário Oficial era providenciada pelas quadrilhas que vendiam
diplomas de supletivo do colégio brasileiro; isto posto, na quinta-feira, dia 22
de junho, por volta de 17:40, na presença do Secretário de Gabinete Central
Zuliani, chamou a comissionada Tatiane em seu gabinete e perguntou-lhe
onde havia feito o ensino fundamental, tendo ela dito que o fez em um
supletivo, na rua Moreira César, oportunidade em que lhe informou que havia
nova suspeita de que ela não havia concluído tal etapa de ensino e que
deveria apresentar cópia do certificado correlato; neste momento a assessora
começou a chorar dizendo que a ela cabia somente a apresentação do
diploma de nível superior para poder desempenhar seu cargo, que era o
requisito exigido; diante desta argumentação a declarante disse que isso seria
se não houvesse denúncia de fato supostamente criminoso no tocante a
documentos nível de escolaridade anterior e que em hipótese alguma a
declarante iria se omitir ou condescender com isso; a comissionada ainda
chorando dizia que a declarante deveria esperar 'JC', forma como se refere ao
Prefeito Municipal, voltar de viagem para reportar isso ao mesmo, já que isto
já estava tudo esclarecido pela corregedoria; a declarante retorquiu dizendo
que na condição de agente público, devendo zelar pela moralidade
administrativa e probidade, não teria que aguardar o retorno do prefeito e sim
agir como estava agindo; no dia seguinte, por volta de 8:30h, foi surpreendida
com uma ligação do assessor Carlos que lhe dizia que o Prefeito estava
convocando para uma reunião as 9:30h onde seria feita uma 'acareação' com
a comissionada Tatiane; nesse horário, a declarante se apresentou no
gabinete do Prefeito, onde já estavam o mesmo, o Secretário Zuliani, a
comissionada Tati, o comissionado Carlos, o corregedor Barata; o prefeito se
manifestou por mais de uma hora, dizendo que a corregedoria já havia
apurado a denúncia do ensino médio, que o diploma do ensino superior foi
apresentado e que esse era o requisito para a comissionada desempenhar o
cargo; afirmou que o que fora feito no passado pelo servidor não nos
interessava e que tinha em mãos cópias de todos os certificados da Tatiane;

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0015373-21.2017.8.26.0602 - Sorocaba - VOTO No 10236 10/29
nesse momento solicitei que me mostrasse o certificado de ensino
fundamentai, onde pairava a dúvida, e o prefeito destemperou-se, e aos
brados, gritando dizia 'Agora estou falando como prefeito, proíbo a senhora de
investigar isso, a senhora não tem autoridade, nem autorização pra fazer mais
nada com relação a isso que já está esclarecido pela corregedoria', 'isso vai
ficar comigo (se referindo às cópias dos certificados), não se toca mais nesse
assunto'; a senhora constrangeu a Tatiane, agiu como inquisidora, aqui não é
delegada, exijo que se retrate; a declarante disse que não o faria jamais, pois
agiu dentro dos preceitos administrativos e visando preservar a administração;
na sequência o prefeito se alterou ainda mais e aos brados, exaltadíssimo,
bateu com as duas mãos na mesa, gritando 'Suma daqui, pegue suas
coisinhas e vá ser vice-prefeita na sua casa, não a quero mais no 6o andar,
suma daqui'; em seguida levantou-se e o secretário Zuliani disse 'agora você
vai escutar, falou mais de uma hora e não nos deu chance de falar, só ouviu
uma versão, a da comissionada'; o Prefeito se exaltou mais ainda, e aos
berros dizia 'então peça suas contas', tendo o secretário dito que o faria e que
seu governo estava acabado'; neste momento o prefeito investiu contra a
secretária Zuliani, tendo o corregedor o segurado, eu me coloquei a sua
frente, segurando sua mão, ao que este empurrou minha mão, a situação era
extremamente constrangedora e despropositada; aos gritos o prefeito
chamava o assessor e guarda municipal Pirani, para nos retirar do local
dizendo 'tire essa gente daqui'; fiquei muitíssimo assustada com aquela cena,
sai chorando do local; o secretário Kuka estava do lado de fora e pediu calma
a todos; o secretária Werinton estava em minha sala e também ouviu os
gritos; não sei se entenderam o que estava acontecendo; a apresentação de
atestado de eliminação de matérias por advogado da comissionada não elide
ou supre ou equivale ao certificado de conclusão de ensino fundamental,
apenas informa que o aluno fez aquelas disciplinas; a prova de nivelamento
citada em entrevista pelo corregedor, que constaria de 'carimbo' no verso do
'certificado de ensino médio' do colégio brasileiro, tão somente afere o nível de
conhecimento do aluno, não supre, elide, ou equivale a nível de ensino” (sic).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0015373-21.2017.8.26.0602 - Sorocaba - VOTO No 10236 11/29
Em juízo, Jaqueline corroborou as assertivas anteriores,
acrescentando ter contatado a secretária de Educação Marta, que lhe orientou
sobre como obter informações a respeito da possível conclusão do ensino
fundamental por um aluno. Assim, procedeu às buscas sugeridas e constatou
que Tatiane havia abandonado os estudos enquanto cursava a 6a série,
tendo, à época, tomado conhecimento de que a instituição de ensino Colégio
Brasileiro Cobra era a que mais apresentava irregularidades na emissão de
certificados falsos e que sequer tinha autorização para ministrar curso no
âmbito do ensino fundamental e, quanto ao ensino médio, a autorização havia
sido suspensa, em razão das fraudes constatadas. Relatou que a apelante foi
novamente indagada sobre sua formação escolar e que não conseguiu
explicar o motivo de ter concluído os estudos pelo Colégio Brasileiro Cobra,
instituição de ensino privada, e não pelo supletivo fornecido pelo Estado,
igualmente não tendo esclarecido se as provas foram realizadas em Sorocaba
ou no Rio de Janeiro. Afirmou também
Hudson, na fase extrajudicial, narrou que “ocupa o cargo de
Secretário Municipal do Gabinete Central. No início de maio tomou
conhecimento de uma denúncia anônima feita a Vice-Prefeita da cidade de
Sorocaba, Jaqueline L. B. Coutinho. Essa denúncia seria que Tatiane R.
Goes Polis não teria concluído o ensino médio, portanto, não teria preenchido
os requisitos necessários para ocupar o cargo em que estava, uma vez que
era necessário o ensino superior. Em razão dessa denúncia determinou, de
ofício, que fosse instaurado o procedimento correicional verificatório para
apurar os fatos relatados na denúncia. O Corregedor diligenciou no RH e
constatou que Tatiane havia apresentado um diploma de nível superior,
requisito do cargo, e junto à própria Faculdade Esamc foi verificado que o
nível superior estava regular. Em outras diligências o Corregedor retroagiu ao
ensino médio, e constatou que a mesma teria concluído o ensino médio na
Escola Colégio Brasileiro de Suplência à Distância, localizado no Rio de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0015373-21.2017.8.26.0602 - Sorocaba - VOTO No 10236 12/29
Janeiro, cuja conclusão de ensino teria sido publicada no Diário Oficial do Rio
de Janeiro na data de 17 de outubro de 2007, concluindo assim pela
regularidade do grau de escolaridade de Tatiane e assim pelo arquivamento
do procedimento, tendo a vice-prefeita ciência do arquivamento. Após o
surgimento de novos fatos, através de nova denúncia feita à vice-prefeita,
quanto à regularidade do ensino fundamental, o processo foi desarquivado em
26 de junho de 2017 para apurar
tais fatos. Foi solicitado então que Tatiane providenciasse a juntada dos
documentos de conclusão de ensino fundamental. Tatiane apresentou as
cópias de documentos, os quais se encontram as fls. 32 a 35 destes autos. O
presente processo da Corregedoria ainda está em andamento. Quanto ao
ensino médio, a vice-prefeita Jaqueline mencionou que estranhou a data da
expedição e publicação do documento do ensino médio ser a mesma, ou seja,
17 de outubro de 2007, como é possível verificar no documento de fl. 33 e
33/verso. Quanto à conclusão de ensino fundamental, Tatiane apresentou o
documento 'Atestado de Eliminação de Disciplina', bem como no verso do
Certificado de Ensino Médio também consta que a mesma realizou uma prova
de Nivelamento para o ingresso no Ensino Médio. Deseja constar que como
consta nesse Certificado de Ensino Médio, carimbos e assinaturas da
Secretaria da Educação - Órgão de Fiscalização, no processo da
Corregedoria, em um primeiro momento, há a presunção de veracidade do
presente documento, porém a Corregedoria está realizando diligências junto a
esses órgãos - Secretaria de Educação do Rio de Janeiro e de São Paulo”
(sic).
Em juízo, Hudson corroborou os relatos prestados na fase
anterior e acrescentou que, segundo constatado junto à Secretaria de Estado
de Ensino do Rio de Janeiro, o Colégio Brasileiro estava inativo. Aduziu que a
apelante seguiu alegando que tinha cursado o nível médio, mas, apesar disso,
acabou pedindo exoneração do cargo, daí porque o procedimento
administrativo foi encerrado.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0015373-21.2017.8.26.0602 - Sorocaba - VOTO No 10236 13/29
Marco Aurélio, em solo policial, relatou que “exerce as funções de
Dirigente Regional de Ensino na cidade de Sorocaba. Ciente do objeto desta
investigação lhe foi exibido o documento de folhas 33, sendo que o mesmo
ostenta data da emissão do certificado, bem como da publicação em Diário
Oficial na mesma data, qual seja 17/10/2007. Inquirido a respeito da
coincidência de datas afirma que o sistema adotado pelo estado do Rio de
Janeiro é diferente do adotado no estado de São Paulo, não podendo afirmar
com toda certeza a respeito de tal coincidência de datas, embora seja algo de
'difícil execução'. Exibido documento de folhas 32 afirma que trata-se de um
atestado que demonstra apenas a eliminação de algumas disciplinas que
foram cursadas pela investigada, não tendo qualquer valor de certificado de
conclusão do ensino fundamental, até porque consta de tal documento a
necessidade em se cursar mais quatro outras disciplinas que ainda estavam
em aberto na data de 09/02/2007. Exibidos os documentos de folhas 63 a 66,
bem como o de folhas 38, 40, resta claro para o declarante, conforme
informado pela própria Secretaria do Estado de Educação, que a pessoa da
investigada não concluiu o ensino fundamental no estado de São Paulo.
Informa o declarante que é absolutamente impossível, sendo até
desconhecido, qualquer mecanismo no sentido de possibilitar, conforme já
disse a investigada para a mídia que essa teria feito uma prova de
nivelamento de modo a ingressar do ensino fundamental para o ensino médio,
sem concluir o primeiro. Também tem ciência que as escolas do Rio de
Janeiro não têm autorização para realizar qualquer curso a distância fora
daquele estado, tanto que tal informação consta da primeira página do sítio
CEE - RJ, cuja cópia encarta nesta oportunidade. Assim não haveria nenhuma
possibilidade a investigada cursado à distância e feito as provas em Sorocaba”
(sic).
Quando ouvido em juízo, Marco Aurélio confirmou os fatos antes
relatos, aduzindo, quanto à prova de nivelamento a que a apelante teria se

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0015373-21.2017.8.26.0602 - Sorocaba - VOTO No 10236 14/29
submetido, que se trata de procedimento ilegal, sendo possível apenas a
realização de prova de reclassificação. Salientou a existência de outros casos
de escolas que tiveram sua atividade cassada e que, nessas situações, o
aluno precisou ingressar com Mandado de Segurança para validar seu
diploma, sendo indispensável, porém, a comprovação de que efetivamente
realizou o curso. Afirmou também não existir qualquer possibilidade de a
apelante ter realizado o curso à distância e ter feito as provas em Sorocaba.
No mais, aduziu ser possível, em tese, que o certificado seja expedido e
publicado no Diário Oficinal no mesmo dia, mas aduziu se tratar de situação
excepcional, em que o interessado demonstra urgência em receber o
documento.
William, na fase policial, relatou que “é diretor da Empresa
Desafio Recursos Humanos, que é uma agência de empregos. Conheceu
Tatiane na época que a mesma foi contratada pela empresa, em 10 de
setembro 2007. A mesma desempenhou a função de contato comercial, cuja
função seria entrar em contato via fone com diversas empresas de grande
porte oferecendo mão de obra temporária, recrutamento de seleção e testes
psicológicos. A mesma trabalhou na empresa até 19 de setembro 2011,
quando foi demitida pela empresa por problemas de relacionamento. Que
desconhece o fato de Tatiane vender diplomas falsos como consta na
denúncia. Esclarece que nunca viu algo nesse sentido, tal seja, Tatiane
vendendo tais diplomas. A única coisa que sabe informar é que durante o
tempo que a mesma ali trabalhou, ela chegou a cursar uma faculdade de
tecnóloga, pois ouvia comentários sobre o curso, e a mesma saia do trabalho
e ia direto para a faculdade. Quando a mesma foi contratada ainda tinha o
nome de solteira, tal seja, Tatiane Regina Goes Sobreiro” (sic). Na fase
judicial William repetiu a mesma narrativa.
Marcia, na primeira fase da persecução penal, narrou que “é
diretora da Microcamp, localizada a Av. Dr. Eugenio Salerno, 415 - Sorocaba.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0015373-21.2017.8.26.0602 - Sorocaba - VOTO No 10236 15/29
Tatiane começou a trabalhar na Microcamp, não se recorda a data, como
operadora de telemarketing, passando para a Divulgação e assumiu
posteriormente como Supervisora de Vendas. A sua função era vender os
cursos da Microcamp. Que desconhece o fato de Tatiane vender diplomas
falsos como consta na denúncia. Esclarece que nunca viu algo nesse sentido,
tal seja, Tatiane vendendo tais diplomas. A mesma pediu demissão, porém
não se recorda o ano. Não sabe informar também se a mesma estava em
algum curso nessa época, seja fundamental, médio ou superior. Para trabalhar
ali não era necessário ter ensino médio, sendo a única exigência experiência
na área de vendas. Esclarece que não se recorda exatamente o período que
Tatiane ali trabalhou, podendo afirmar, no entanto, que seria alguns anos
acreditando que seria do ano 2002 a 2005” (sic).
Ouvida também na fase judicial, Marcia relatou que a apelante
era responsável pela venda dos cursos disponibilizados pela Microlins e que
demonstrava habilidade para exercer tal atividade, além de ter ciência das
etapas que os alunos precisavam percorrer para receber o certificado, ao final
do curso. Asseverou, no mais, que Tatiane trabalhava no horário comercial e
que não havia flexibilização quanto ao horário.
Marcio, testemunha arrolada pela defesa, nada soube esclarecer
sobre os fatos e apenas confirmou a ocorrência de um crime de furto na casa
da apelante.
Djana, testemunha também arrolada pela defesa, alegou que, em
certa ocasião, a apelante lhe contou que estava fazendo curso supletivo e lhe
forneceu o endereço da escola, na qual chegou a comparecer, mas não se
interessou pelo curso em razão do valor cobrado.
A testemunha Carlos, igualmente arrolada pela defesa, alegou
que trabalhou com a apelante na Microcamp e que ela lhe pediu um

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0015373-21.2017.8.26.0602 - Sorocaba - VOTO No 10236 16/29
adiantamento para que pudesse fazer um curso apostilado.
José Crespo, prefeito da cidade, afirmou que, quando da
contratação da apelante para ocupar cargo comissionado, foi exigido apenas
diploma de nível superior, o que foi apresentado por ela. Relatou ter sido
instaurado um procedimento pela Corregedoria do Município para averiguar o
histórico acadêmico da apelante e, num primeiro momento, nada de irregular
foi constatado. Ao depois, em razão de novas denúncias, o procedimento foi
reaberto. Salientou que Tatiane, durante o exercício do cargo em comissão,
sempre foi muito profissional, competente e eficiente, mas acabou pedindo
exoneração em razão das pressões políticas sofridas.
A apelante, na primeira fase da persecução penal, alegou que no
“início do ano de 2017 até 17 de julho deste ano exerceu as funções de
Assessora Nível III na Prefeitura de Sorocaba, referindo-se a cargo
comissionado, sendo que no dia 17 de julho pediu exoneração do referido
cargo; informa que o nível de ensino exigido para o cargo que ocupou era é de
ensino superior completo. Informa que concluiu junto à ESAMC Sorocaba o
Curso Técnico Superior de Gestão Comercial, reconhecendo às folhas 35 o
certificado emitido pela ESAMC como sendo o mesmo que apresentou para a
Prefeitura por ocasião da assunção em seu cargo comissionado. Inquirida a
respeito de seu ensino fundamental afirma que de primeira à quarta série teria
estudado em uma escola no bairro de Brigadeiro Tobias nesta cidade, sendo
que a partir da quinta série transferiu para a escola Antonio Vieira Campos no
bairro Julio de Mesquita nesta cidade, onde cursou até a sexta série, não se
recordando se chegou a concluir a sexta série. A partir daí parou de estudar,
retomando os estudos quase dois após, o ano de 1999, junto ao Colégio
Supletivo CEEJA, então localizado nesta cidade ao lado da Padaria Real,
junto a Rua Moreira Cesar, cursando tal colégio por quase dois anos, até
2001, onde eliminou algumas matérias, embora ainda não concluindo o ensino
fundamental. A partir daí parou com os estudos, de modo que posteriormente

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0015373-21.2017.8.26.0602 - Sorocaba - VOTO No 10236 17/29
acabou recebendo um panfleto do Colégio Brasileiro, o qual estaria instalado
na cidade de Sorocaba e que permitiria, por meio de ensino à distância, sua
conclusão de ensino fundamental e ensino médio, de modo que o endereço de
tal colégio estava à rua Nogueira Martins, 571, nesta cidade. Diante do
referido panfleto procurou pela escola e em razão das propostas de valores,
bem como pelo fato das provas serem realizadas aos finais de semana, o que
não comprometeria o seu trabalho, acabou celebrando contrato com a escola,
onde os pagamentos foram feitos por meio de notas promissórias. Assim
buscou inicialmente uma declaração do CEEJA constando a eliminação de
algumas matérias do ensino fundamental, de junto ao Colégio Brasileiro
realizou prova de nivelamento das matérias faltantes do ensino fundamental,
fato este que permitiu a continuidade dos estudos e a conclusão do ensino
médio junto à própria escola, que emitiu o certificado de folhas 33 dos autos,
onde no verso consta uma observação em que a interroganda teria feito o
nivelamento e isto valeria como certificado do ensino fundamental. Que não
consegue se recordar o tempo em que cursou a escola Colégio Brasileiro até
a conclusão do ensino médio. Inquirida a respeito de possível falsidade de
documento de folhas 33 a interroganda afirma ainda ter dúvida de sua
autenticidade, visto que o mesmo foi inclusive publicado no Diário Oficial no
Rio de Janeiro. Inquirida se tem ciência de que o Colégio Brasileiro não
poderia ter nenhuma escola na cidade de Sorocaba, ou seja, fora do estado
do Rio de Janeiro, afirma que tomou conhecimento de tais fatos apenas
quando da CPI instalada na Câmara de Sorocaba. Inquirida se tem ciência se
o seu nome não consta no rol de concluintes de ensino médio junto à
Secretaria de Estado do Rio de Janeiro, esclarece que inclusive pediu
exoneração do cargo para que possa se deslocar àquele estado afim de
apurar tais fatos, posto que não se conforma com tal ocorrido, já que cursou o
ensino médio e fez as respectivas provas e publicado em Diário Oficial
daquele estado. Esclarece a interroganda que o documento de folhas 33
somente foi apresentado pela mesma quando solicitado pela Corregedoria da
Administração de Sorocaba. Dada à palavra ao defensor o mesmo requereu o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0015373-21.2017.8.26.0602 - Sorocaba - VOTO No 10236 18/29
que foi deferido que 'a documentação exigida de natureza escolar para
assumir o cargo de assessora III era o certificado de ensino superior, o que ela
de fato exibiu, porque de fato ela tinha frequentado a Faculdade da ESAMC e
concluído o curso e esse certificado estava com reconhecimento do MEC,
portanto, trata-se de um documento legal e unicamente exigível e que tem
apoio no artigo 48 da lei 9394/1996 acerca da capacidade de Tatiane que
coloca uma pá de cal em toda a questão de seu ensino e capacitação escolar”
(sic).
Na fase judicial, a apelante apresentou a mesma versão,
alegando ter optado pelo curso supletivo oferecido pelo Colégio Brasileiro
porque, em razão da sua exaustiva carga de trabalho, não conseguia
frequentar um curso regular, daí porque o estudo por apostilas se mostrou
atrativo. Sustentou que a escola atendia no centro da cidade, onde fez a
matrícula, efetuou os pagamentos, retirou as apostilas e realizou as provas,
aos finais de semana, alegando que, à época, sequer tinha conhecimento de
que a instituição de ensino era sediada no estado do Rio de Janeiro. Alegou
que a escola não ministrava aulas, mas que havia um professor para tirar
dúvidas. Sustentou que, antes de iniciar os estudos pelo Colégio Brasileiro,
não tinha concluído o ensino fundamental, mas, como havia “eliminado”
algumas disciplinas, no curso para jovens e adultos ministrado pelo Estado,
providenciou a declaração respectiva e a apresentou ao Colégio Brasileiro,
realizando, assim, quatro provas de “nivelamento”, referentes às matérias não
concluídas (matemática, português, idioma e artes), pelo que foi possível
começar o ensino médio. Alegou que, no início, não tinha dinheiro para pagar
pelo curso e que chegou a pedir um adiantamento de salário na Escola
Microlins, onde trabalhava à época, sustentando que os demais pagamentos
foram feitos por nota promissória, embora não tivesse recebido nenhum
comprovante. Alegou que, em razão de problemas financeiros ao longo do
curso, demorou mais de um ano para conclui-lo e, ao final, dirigiu-se à escola,
em Sorocaba, onde recebeu o certificado, acompanhado de uma cópia do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0015373-21.2017.8.26.0602 - Sorocaba - VOTO No 10236 19/29
Diário Oficial do Rio de Janeiro. Aduziu que, à época, sofreu inúmeras
pressões, tendo havido, inclusive, um furto em sua residência, daí porque
optou por se exonerar de seu cargo. No mais, quis fazer crer que a imputação
é oriunda de uma perseguição da então vice-prefeita, que chegou a ofendê-la
à época em que os fatos vieram à tona.
Como se vê, a prova dos autos está a inculpar à apelante.
O que se extrai dos autos é que a apelante, após concluir a 5a
série do ensino fundamental, retornou aos estudos e conseguiu concluir a 6a
série, no ano de 1996 e, apesar de ter frequentado uma escola pública para
ensino de jovens e adultos, em Sorocaba, entre os anos de 1999 e 2001,
logrou apenas “eliminar” algumas matérias, sem, contudo, concluir esta etapa
de ensino (atestado de eliminação de disciplinas fl. 36).
A despeito disso, em período que a apelante sequer soube
precisar, teria se matriculado no “Colégio Brasileiro de Pós-Graduação e
Extensão Universitária e Profissional Cobra”, instituição de ensino sediada
no estado do Rio de Janeiro, mas que atendia na cidade de Sorocaba, por
intermédio da “Mega Ensino e Supletivo”, de modo a obter, em outubro de
2017, um certificado de “nivelamento” e o consequente “certificado do ensino
médio”.
E a prova colacionada aos autos indica, com a certeza necessária
exigida, que o aludido certificado, apresentado pela apelante em 2008 a uma
instituição de ensino, como requisito para cursar nível superior e, ao depois,
em 2017, quando do procedimento administrado instaurado especificamente
para comprovar sua situação escolar, era falso.
No tocante à materialidade do delito, como já acima explanado,
os documentos juntados aos autos se mostraram aptos a evidenciar a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0015373-21.2017.8.26.0602 - Sorocaba - VOTO No 10236 20/29
falsidade do certificado utilizado pela apelante, não sendo muito salientar ter
sido juntada aos autos apenas uma cópia autenticada do malfadado
certificado de conclusão de ensino médio, daí porque não foi possível a
realização de exame pericial.
Ademais, antes do oferecimento da denúncia, a apelante foi
intimada para apresentar o documento original e, ao retornar à delegacia de
polícia, alegou “que não localizou o original, possuindo apenas a cópia do
mesmo, a qual já foi apresentada em outra ocasião” (fl. 147).
Nesse passo, não se pode acolher a alegação da defesa no
sentido de que a apelante teria contribuído “com a efetiva verdade dos fatos e
com toda sorte de documentos de que dispunha, INCLUSIVE COM O
ORIGINAL DO DIPLOMA QUE ESTÁ NA SUA POSSE E A DISPOSIÇÃO DO
JUDICIÁRIO, inclusive anexando aos autos versão fiel do exemplar do Diário
Oficial do Estado do Rio de Janeiro em que seu nome consta como concluinte
do ensino médio”.
Ora, chega a ser leviano o argumento trazido pela defesa,
notadamente porque cabia à própria apelante, e apenas a ela, apresentar o
certificado original, para o fim de possibilitar a realização de exame e
confecção do laudo respectivo, de modo que o acoroçoamento da tese de que
a inexistência de laudo pericial conduziria à absolvição da apelante seria
admitir que alguém pudesse se beneficiar da própria torpeza.
Noutro giro, oportuno registrar que, inobstante a ausência de
laudo pericial, a Secretaria de Estado de Educação do Rio de Janeiro, por
meio do ofício de fl. 79, trouxe informações deveras elucidativas ao deslinde
da causa, conforme segue:
“Em resposta ao documento acima identificado, relativo aos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0015373-21.2017.8.26.0602 - Sorocaba - VOTO No 10236 21/29
estudos realizados por TATIANA REGINA GOES SOBREIRO, concluído em
2007, publicação no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro em 17/10/2007
fls. 05 e 06, o curso de ENSINO MÉDIO EDUCAÇÃO DE JOVENS E
ADULTOS
EJA, na modalidade de Ensino à Distância, na Instituição
COLÉGIO
BRASILEIRO
DE
PÓS-GRADUAÇÃO
E
EXTENSÃO
UNIVERSITÁRIA E PROFISSIONAL COBRA, informamos que foi autorizada
a funcionar pelo Parecer CEE no 937/2002 que credencia a instituição e
autoriza exclusivamente o curso de Ensino Médio dirigido a Jovens e Adultos
na modalidade à distância e nega a autorização para implantação do Ensino
Fundamental, tendo suas atividades encerradas em 2006 por força do Parecer
CEE no 008/2008, e o Relator cita o seguinte: 'considerando as irregularidades
apontadas e constatadas, para reconhecimento dos estudos realizados pelos
alunos nomeados nos 3 volumes 34.265 (trinta e quatro mil duzentos e
sessenta e cinco) certificados de conclusão do Ensino Médio, até o ano de
2006, a Comissão designada pela COIE deverá constatar a existência da ficha
de matrícula com o endereço de residência do aluno e o Histórico Escolar com
início e término do curso. Determino, ainda, que as exigências mencionadas
sejam cumpridas pelos alunos matriculados, concluintes e transferidos do ano
de 2007 até a presente data, que não foram relacionados pela Comissão
Especial, apesar da permanência por oito meses deste ano em curso'.
Destacamos que a Coordenação de Escolas Extintas em
cumprimento ao disposto na Resolução SEE no 1553/1990 em seu artigo 10,
bem como os parâmetros definidos pelas Deliberações CEE-RJ no 238/99
artigo 2o e no 239/99 artigo 3o, parágrafo único, procedeu com pesquisa junto
ao acervo eletrônico sob sua guarda, NÃO foram encontrados elementos
suficientes que a vincule à Instituição e o nome da aluna NÃO consta da
Relação nominal de concluintes do Ensino Médio, contentado o curso
concluído, a data da publicação e folha do D.O.E.R.J realizada pela Instituição
de Ensino COBRA, anexada ao processo de encerramento no
E-03/100080/2006, com estrito cumprimento da solicitação do CEE/RJ.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0015373-21.2017.8.26.0602 - Sorocaba - VOTO No 10236 22/29
Indo
além,
apurou-se
irregularidades
na
expedição
dos
documentos emitidos pelo estabelecimento de ensino em relação ao carimbo
e assinatura do Professor Inspetor Escolar e o mesmo encontra-se em
Processo de Sindicância n° E-03/001/10334/2013, 'cujo objeto é falsificação
de sua assinatura e carimbo', sendo assim, esta Coordenação de Escolas
Extintas NÃO reconhece a autenticidade aposta no verso do documento como
de uso desta Secretaria de Estado de Educação do Rio de Janeiro”.
Como se vê, a instituição de ensino sediada no Rio de Janeiro,
que tinha autorização para atuar somente no âmbito do ensino médio, era alvo
de investigações e teve suas atividades encerradas no ano de 2006, o que
restou formalizado em 2008.
É certo que, diante da formalização do encerramento de suas
atividades apenas em 2008, seria até possível imaginar que o Colégio
Brasileiro Cobra, ainda que informalmente e em desacordo com eventual
determinação legal, tivesse seguido prestando seus serviços, se é que de fato
assim o fazia anteriormente, não sendo demais anotar que desde 2006 a
instituição era alvo de investigações, em razão das inúmeras irregularidades
constadas, a denotar que a apelante sequer cuidou de proceder a uma
simples pesquisa a respeito da instituição de ensino na qual iniciaria seus
estudos, mediante pagamento, é bom lembrar.
Embora a apelante não tivesse esclarecido o período em que
realizou o curso oferecido pelo Colégio Brasileiro Cobra, pode-se concluir que
o início se deu em meados de 2006, já que Tatiane alegou ter levado mais de
um ano para conclui-lo e constar do certificado que a conclusão se deu aos 18
de setembro de 2007.
Importante ressaltar que, àquela época, já havia grande avanço

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0015373-21.2017.8.26.0602 - Sorocaba - VOTO No 10236 23/29
tecnológico, que possibilitava a obtenção de informações em sites de buscas
da internet, sendo também oportuno salientar que a apelante, quando teria
contratado o Colégio Brasileiro Cobra, trabalhava em uma escola que oferecia,
justamente, cursos de informática, de modo que ela tinha acesso a tais
serviços.
Oportuno ainda destacar que, eventual conclusão no sentido de
que o Colégio Brasileiro Cobra seguia prestando serviços de ensino à
distância no decorrer de 2006 e 2007, por certo não se presta a confirmar que
a apelante era mesmo aluna regulamente inscrita no curso e que realizou
todas as provas aplicadas, logrando, ao final, alcançar, de forma legítima, a
conclusão do ensino médio.
Destaca-se que a alegação de Tatiane no sentido de que
imaginava estar vinculada à escola instalada em Sorocaba Mega Ensino
Supletivo -, é algo que a ninguém convence, notadamente porque as apostilas
fornecidas e com quais estudou por mais de um ano certamente estampavam
o nome do Colégio Brasileiro Cobra, empresa diversa daquela que a apelante
alega ter frequentado, tanto para retirar o material como para realizar as
provas aplicadas.
Ainda a respeito do ofício expedido pela Secretaria de Estado de
Ensino do Rio de Janeiro, é certo que, como apontado pela defesa, o nome da
apelante estava grafado errado, pois consta Tatiana, quando o correto é
Tatiane, sendo, por tal motivo, até possível imaginar que, em razão do
equívoco, tivesse sido afirmado no documento que ela não constava da lista
de alunos matriculados no Colégio Brasileiro Cobra.
Todavia, não se pode ignorar que o documento foi juntado aos
autos ainda no curso da fase investigativa, não tendo a defesa feito qualquer
observação a respeito do erro quando da apresentação de sua defesa prévia

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0015373-21.2017.8.26.0602 - Sorocaba - VOTO No 10236 24/29
e tampouco requerido a expedição de novo ofício para o fim de esclarecer a
questão, apenas se limitando, em sede de alegações finais e também agora,
nas razões de apelação, a alegar que o equívoco seria indicativo da
imprestabilidade do documento emitido por aquele órgão.
Apesar dos esforços da defesa, a incorreção apontada não é
capaz de fazer concluir que Tatiane era aluna regular do curso oferecido pelo
Colégio Brasileiro Cobra, ressaltando-se, ainda, que o ofício não deixa
margem para dúvidas quanto a falsidade do certificado, notadamente porque
não reconhecidos a assinatura e o carimbo apostos no documento.
E não é muito ressaltar que a mera publicação do nome da
apelante no Diário Oficial do Rio de Janeiro igualmente não se presta a
comprovar que ela, de fato, era aluna regular do curso e que, efetivamente,
realizou as provas, tratando-se apenas de um mero “retrato” da informação
inserta no aludido certificado de conclusão.
Outro dado a também revelar a falsidade do certificado diz
respeito a tal prova de nivelamento, a qual a apelante alega ter se submetido e
que a teria permitido iniciar os estudos do ensino médio, inobstante aquela
instituição de ensino não estivesse autorizada a atuar na esfera do ensino
fundamental e não ser aceito o aludido nivelamento como forma conclusão
desse ciclo de ensino, que não se confunde com a reclassificação.
Mas o fato é que a própria apelante afirmou que, antes de se
matricular no Colégio Brasileiro Cobra, obteve uma declaração na qual
estavam elencadas as disciplinas do ensino fundamental já concluídas e,
assim, realizou quatro provas de nivelamento, relativas às matérias faltantes,
que apontou como sendo matemática, português, inglês e artes, o que se
comprova pelo “atestado de eliminação de disciplina”, emitido pela Secretaria
de Estado de Ensino de São Paulo, aos 9 de fevereiro de 2007 (fl. 218).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0015373-21.2017.8.26.0602 - Sorocaba - VOTO No 10236 25/29
O que causa estranheza é que no verso do certificado de ensino
médio (fl. 38) constou a informação de que Tatiane teria realizado, para obter
o tal nivelamento, provas de “Português, Matemática, História, Geografia,
Inglês e Ciências no ano de 2006”, não parecendo crível que, embora já
tivesse eliminado as disciplinas de história, geografia e ciências, ela tivesse se
submetido às provas também dessas matérias.
Ademais, não há qualquer coerência lógica no fato de a apelante
ter obtido o documento emitido pela Secretaria de Estado de Ensino de São
Paulo em fevereiro de 2007 e depois tê-lo apresentado ao Colégio Brasileiro
Cobra, como afirmado por ela, mas ter realizado as provas de nivelamento
aplicadas por essa instituição de ensino no ano de 2006, o que consta
expressamente do verso do certificado do ensino médio, a evidenciar serem
mesmo inverídicas as informações constantes do aludido certificado.
Relevante também notar que, caso a apelante tivesse,
efetivamente, se submetido às avaliações para alcançar o tal nivelamento, por
certo teria realizado uma prova relativa à disciplina de Artes, que não fora
concluída quando de seus estudos no estado de São Paulo, mas,
estranhamente, nada constou sobre essa matéria no verso do certificado do
ensino médio.
E os elementos acima minuciosamente analisados revelam, para
além da falsidade do documento, o dolo da apelante, que não produziu
nenhuma prova sequer que fosse capaz de demonstrar que se matriculou
naquele curso, estudou pelas apostilas fornecidas e se submeteu às provas
aplicadas para, ao final, ser considerada apta a receber o certificado de
conclusão de ensino médio.
Ora, diante das inúmeras evidências quanto à irregularidade do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0015373-21.2017.8.26.0602 - Sorocaba - VOTO No 10236 26/29
curso oferecido pela instituição de ensino do Rio de Janeiro, desde a ausência
de autorização para ministrar cursos à distância em outros estados da
federação, passando pela impossibilidade de atuar no âmbito do ensino
fundamental, a também invalidar a alegada prova de nivelamento que Tatiane
teria feito, além do próprio funcionamento do curso, que desde 2006 era alvo
de investigações e estava impedido de prestar seus serviços, cabia a ela
comprovar sua alegada boa-fé, do que não se desincumbiu.
Nesse passo, os documentos juntados pela defesa, que
comprovariam a existência daquela instituição de ensino na cidade de
Sorocaba, representada pela Mega Ensino Supletivo, como uma declaração
fornecida à suposta aluna Kelly Cristina Goes Abdalla e cópias de cheques
emitidos por ela à empresa Mega demonstram, apenas, que essa mulher, que
não tem qualquer relação com os fatos apurados nestes autos, efetuou os
pagamentos e teria concluído o supletivo, mas nada comprova em relação a
Tatiane.
Aliás, se a tal Kelly era mesmo aluna do Colégio Brasileiro Cobra,
por meio da instituição Mega, causa estranheza que a defesa tenha deixado
de arrolá-la como testemunha, para relatar sobre o funcionamento do curso,
sendo oportuno salientar que, da declaração fornecida a ela consta o nome da
secretária da Mega Ensino Supletivo, que igualmente poderia ter sido arrolada
pela defesa para comprovar que a apelante era aluna devidamente
matriculada no curso do Colégio Brasileiro Cobra, fornecido pela instituição em
que ela trabalhava, mas nada fez a respeito.
Igualmente não socorrem à defesa os depoimentos prestados
pelas testemunhas arroladas, as quais não dirimiram as dúvidas existentes
nos autos sobre a efetiva realização do curso supletivo por Tatiane, trazendo
apenas ilações genéricas a respeito da possibilidade de ela ter realizado o
curso supletivo.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0015373-21.2017.8.26.0602 - Sorocaba - VOTO No 10236 27/29
Os
esforços
despendidos
pela
defesa,
portanto,
não
esclareceram o cerne da questão posta nestes autos, não logrando comprovar
que Tatiane, efetivamente, era uma aluna regularmente matriculada no
Colégio Brasileiro Cobra, efetuou os pagamentos devidos, recebeu as
apostilas, se submeteu às provas aplicadas e, muito menos, teria concluído o
curso e obtido, de forma lícita, o certificado do ensino médio.
Conforme se observa do interrogatório, a apelante é pessoa
bastante desenvolta, bem articulada, tendo, inclusive, afirmado que começou
a trabalhar muito jovem e que já aos 14 anos era “arrimo de família”, não
parecendo crível que com idade aproximada de 26 anos, nos idos de 2006,
com as facilidades proporcionadas pelo mundo digital, ela tivesse se deixado
seduzir por um panfleto recebido no centro da cidade e iniciado um curso
supletivo de ensino médio à distância sem sequer ter concluído o ensino
fundamental e nem mesmo ter procedido a uma pesquisa prévia, para
consultar a idoneidade da instituição de ensino.
Assim, a despeito da alegação da apelante, quanto a ter cursado
regularmente o ensino médio e desconhecer a falsidade do certificado
recebido, o elemento subjetivo da conduta restou bem evidenciado pelo
conjunto probatório, não havendo, também, falar em erro de tipo.
Em resumo, o conjunto probatório coligido aos autos reúne
elementos seguros acerca da responsabilidade penal da apelante pelo crime
previsto no artigo 304, combinado com o artigo 297, do Código Penal, não
deixando espaço para o non liquet.
Nesse ponto, cabe ressaltar que a imputação contida na denúncia
é pelo crime de uso de documento público falso, cuja conduta, tipificada no
artigo 304 do Código Penal, remete-se ao artigo 297 do mesmo diploma legal

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0015373-21.2017.8.26.0602 - Sorocaba - VOTO No 10236 28/29
daí tratar-se de um crime remetido.
Isso porque somente se pode falar em uso de documento falso
quando este documento foi objeto de prévia falsificação e, mesmo assim,
ainda que se trate de um crime remetido, o tipo penal não exige, como é
notório, que o agente seja também o falsificador do documento, bastando que
o utilize.
A propósito:
(O Sujeito Ativo) “Pode ser qualquer pessoa (crime comum ou
geral), exceto aquela de qualquer modo envolvida na
falsificação do documento, que somente responde pelo crime
antecedente” (MASSON, Cleber. Direito Penal Esquematizado,
Volume 3, ano 2011, página 507).
Nesse passo, mostra-se absolutamente irrelevante, para o
deslinde do feito, quem seria o responsável pela falsificação do documento em
questão, já que, mais uma vez, é forçoso afirmar, a imputação é pelo crime de
uso, em relação ao qual a prova colacionada aos autos não deixou margem
para dúvida, daí porque a condenação era mesmo medida de rigor.
No que concerne à dosimetria da pena de prisão, nada a
acrescentar, porquanto, no primeiro momento, foi estabelecida no mínimo
legal, enquanto no segundo e terceiro momentos, à míngua de circunstâncias
e causas alteradoras, foi tornada definitiva em 2 (dois) anos de reclusão.
Obedecendo ao mesmo raciocínio acima explicitado, foi fixada a
pena pecuniária em 10 (dez) dias-multa, no mínimo legal.
Adequado o regime menos gravoso, bem como a substituição da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0015373-21.2017.8.26.0602 - Sorocaba - VOTO No 10236 29/29
pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, consistentes em
prestação de serviços à comunidade, pelo tempo da pena privativa de
liberdade, e prestação pecuniária, fixada adequadamente em 4 (quatro)
salários mínimos.
Ante o exposto, acolhe-se a preliminar arguida, para julgar-se
extinta a punibilidade da apelante, pela ocorrência da prescrição da
pretensão punitiva, nos termos do artigo 107, inciso IV, do Código Penal,
quanto aos fatos ocorridos em 2008 e, no mérito, nega-se provimento ao
recurso, mantendo-se a r. sentença recorrida pelos próprios e jurídicos
fundamentos.
Maurício Henrique Guimarães Pereira Filho
Relator